Tribunal: STF
Processo: Rcl 64546
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação contra ato praticado pelo Juiz de Direito do Departamento de Inquéritos Policiais e Polícia Judiciária do do Dipo3 da Comarca de São Paulo, em que se articula violação à Súmula Vinculante 14.



    Pede-se, liminarmente, a cassação da decisão reclamada, proferida no âmbito do inquérito policial 1511375-65.2023.8.26.0050 pelo Juízo do DIPO, “determinando-se, ainda, prolação de nova decisão em respeito à Súmula Vinculante 14, nos termos dos artigos 103-A, parágrafo 3º, da Constituição, e 7º, parágrafo 2º, da Lei 11.417/06, com a consequente permissão de acesso à íntegra – e por íntegra se estende toda e qualquer elemento já documentado, ainda que apenas indireta ou remotamente referente ao Reclamante e outros possíveis envolvidos – dos autos da investigação epigrafada”.



    É o relatório. Decido.



    1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    2. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante 14/STF enuncia que:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    3. No caso concreto, a decisão reclamada indefere o pedido de acesso, fundamentado que “existem medidas em curso pendentes de cumprimento, inexistindo ato concluído já documentado e demonstrado nos autos em relação a todas as medidas investigativas determinadas, sendo certo que, dada a própria natureza da medida cautelar sobre a qual versa o presente feito, pode-se concluir que a inobservância do sigilo neste momento implicaria prejuízo ao feito e conclusão do quanto já determinado anteriormente” (eDOC 6).



    Nesse contexto, não verifico, por ora, qualquer violação à Súmula Vinculante 14 do STF. O indeferimento do pedido de acesso aos autos foi devidamente justificado em decorrência do necessário sigilo das diligências em curso, sob pena de frustrá-las, e da inexistência de ato concluído e documentado. 



    Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. ACESSO DOS ADVOGADOS AOS AUTOS DE INQUÉRITO, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. II – A decisão questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14, pois indeferiu o pedido de vista dos autos do Inquérito Policial feito pela defesa do investigado, até que diligências em curso sejam concluídas. III – No decorrer da instrução criminal, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas, sem que isso configure afronta à Súmula Vinculante 14. IV – A reclamação só pode ser utilizada para as hipóteses constitucionalmente previstas, não sendo meio adequado para discutir procedimentos ou eventual inidoneidade das diligências determinadas na investigação. V – Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 38775 AgR, Relator Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.03.2020)



    4. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



     



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente